Tribunal: STF
Processo: ARE 1431075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL e XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante, a despeito de o tráfico de drogas não constar do rol previsto no artigo 1º da Lei nº 8.072/ 90, certo é que se encontra em seu artigo 2º, caput, cujo texto não sofreu qualquer alteração pelo Pacote Anticrime, não tendo havido, assim, qualquer afetação do caráter hediondo por equiparação do sobredito delito.



    Houve, sim, pela Lei nº 13.964/ 2019, a revogação do § 2º do artigo 2º da Lei 8.072/ 90, ensejando o artigo 112 da Lei de Execução Penal como único a disciplinar os requisitos para a progressão de regime, sem alteração da natureza hedionda (por equiparação) do tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/ 06).



    Em linha, há que se observar que no artigo 112 da Lei de Execução Penal foi introduzido o § 5º, com redação dada pela Lei nº 13.964/ 2019, cujo texto, de forma expressa, afastou o caráter hediondo ou equiparado, apenas e tão somente, do chamado tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/ 06, nada dispondo sobre o crime de tráfico previsto no artigo 33, caput, do mesmo diploma legal, não havendo qualquer mácula ao seu caráter hediondo (por equiparação) constitucionalmente atribuído.



    (...)



    Com efeito, tem-se que o novel Pacote Anticrime não afastou o caráter hediondo do crime de tráfico (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/ 06), não se cogitando de retificação do cálculo de pena a tal título, como alvitrado pela defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente